Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703042-75.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., ADRIANA JOSE DOS SANTOS APELADO: ADRIANA JOSE DOS SANTOS, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ADRIANA JOSÉ DOS DSNATOS, SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 27 de maio de 2021 13:33:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador